Tribunal: TJMT
Processo: 0079957-43.2018.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AUTOR(A):

MINISTERIO PÚBLICO

REU(S):

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de inquérito policial instaurado a requerimento do Ministério Público em desfavor de
Roberto Ângelo de Farias
(então Prefeito do Município de Barra do Garças/MT), em decorrência de suposta incursão nas penas do art. 1o, II, do Decreto-Lei n. 201/67.
Entretanto, da pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, foi constatado que Roberto Ângelo de Farias não foi reeleito para o cargo de Prefeito daquele Município, consoante se observa do documento que segue anexo para ser juntado nestes autos.
Por conseguinte, tendo em vista que o fato acima noticiado redundou na perda do foro por prerrogativa de função de Roberto Ângelo de Farias, determino a remessa destes autos ao Juízo de Direito da Comarca de Barra do Garças, para seu regular processamento, procedendo-se às anotações de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2021.
Desembargador Luiz Ferreira da Silva

Relator